Tribunal: TJPA
Processo: 0801704-43.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801704-43.2022.8.14.0013

APELANTE: EDUARDO BATISTA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTS. 147-A E 215-A DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. EDUARDO BATISTA DE LIMA, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP) e importunação sexual (art. 215-A, do CP).

II. Questão em discussão
:

2. Absolvição por insuficiência de provas.

3. Reforma da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal.

4. Concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
).

III. Razões de decidir

5. A tese de insuficiência probatória deve ser rechaçada. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela prova testemunhal (colegas de trabalho e vigilante) e por imagens do circuito de segurança da agência bancária, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

6. A dosimetria da pena merece reforma. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime se deu com base em fundamentação genérica e inidônea, que não aponta elementos concretos que extrapolem o tipo penal. Impõe-se, assim, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

7. O pedido de suspensão condicional da pena (
sursis
) é incabível, pois, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida mais benéfica e legalmente prioritária, nos termos do art. 77, III, do mesmo diploma legal.

IV. Julgamento e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a dosimetria da pena, fixando as penas-base no mínimo legal, quando a valoração negativa de circunstâncias judiciais, como a culpabilidade e as consequências do crime, se baseia em fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal. Mantém-se a condenação pelos crimes de perseguição e importunação sexual quando a palavra da vítima é corroborada por robusto acervo probatório testemunhal e documental.

Dispositivo relevante citado:
artigo 44 c/c art. 59 e 77, III, todos do CPB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
,

CONHECER DO RECURSO e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação
interposto por Eduardo Batista de Lima,
apenas para reformar a dosimetria da pena para
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, nos termos da fundamentação supra,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801704-43.2022.8.14.0013

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE CAPANEMA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDUARDO BATISTA DE LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDUARDO BATISTA DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147-A, §1º, inciso II, e 215-A, ambos do Código Penal.

A denúncia narra que, em 03 de agosto de 2022, e em outras ocasiões, o apelante importunou e perseguiu reiteradamente a vítima, MARIA CLARA ROMÃO DE ASSIS, então estagiária na agência da Caixa Econômica Federal de Capanema/PA. As condutas incluíam puxá-la pelo braço, tocar em suas nádegas sem consentimento, monitorar seus horários e esperá-la do lado de fora da agência após o expediente.

Após a devida instrução processual, na qual o réu foi declarado revel por não comparecer à audiência de instrução e julgamento, sobreveio a sentença condenatória. Foi-lhe imposta a pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, primeiramente, pela
absolvição
do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a
reforma da dosimetria da pena
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea. Por fim, pleiteia a concessão da
suspensão condicional da pena
.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, rebatendo as teses defensivas e pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja revista a pena-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade, mas mantendo a condenação.

É o relatório.

VOTO

A. Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

B. Do Mérito

O apelo merece parcial provimento, unicamente no que tange à dosimetria da pena.

B.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa alega que o conjunto probatório é frágil para sustentar o decreto condenatório, baseando-se a sentença apenas na palavra da vítima. Contudo, tal argumento não encontra respaldo nos autos.

É cediço que, em crimes contra a dignidade sexual e aqueles praticados em contexto de perseguição, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. No entanto, no caso em tela, a condenação não se amparou unicamente em seu relato. Pelo contrário,
o depoimento da ofendida foi firme, coerente e amplamente corroborado por outras provas, tanto testemunhais quanto documentais, produzidas sob o crivo do contraditório
.

Vejamos o entendimento consolidado de nossa Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ . II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

A vítima, MARIA CLARA ROMÃO DE ASSIS, detalhou em juízo a conduta reiterada do apelante. Afirmou que ele, embora não fosse cliente do banco, frequentava a agência semanalmente, sempre buscando sua atenção e proximidade física, chegando a tocar em seus ombros, cabelos e nádegas. Relatou, ainda, o temor que sentia, a ponto de se retirar do ambiente de atendimento e notar que o réu a esperava do lado de fora da agência e se posicionava em seu caminho para casa.

Este relato coeso encontra forte amparo nos depoimentos das testemunhas que trabalhavam no local e presenciaram a conduta obsessiva do apelante:

JOSICLEIA DA SILVA COSTA
, colega de trabalho, declarou que, embora não tenha visto o primeiro toque, a vítima lhe relatou o ocorrido, muito nervosa, afirmando que o réu tocou em suas nádegas. A testemunha presenciou, em outra ocasião, o réu alisando os cabelos da vítima, momento em que interveio e a retirou do atendimento. Confirmou também que o réu passou a monitorar os horários da ofendida.

SERGIO ROBERTO LOPES DOS SANTOS
, vigilante da agência, foi categórico ao afirmar que percebeu a "observação do réu em relação à movimentação da vítima para abordá-la em momento oportuno" e sua "frequente insistência em ser atendido pela vítima". Presenciou o acusado colocar as mãos nos ombros da vítima e, por notar o comportamento inadequado, passou a retirar a vítima do atendimento quando o réu chegava, orientando-a a registrar um boletim de ocorrência.

Adicionalmente, a materialidade delitiva é reforçada pelos
vídeos do circuito de segurança da agência
, juntados aos autos, que, conforme apontado na sentença e nas contrarrazões ministeriais, corroboram a narrativa da vítima sobre a insistência, o comportamento repetitivo e os toques indevidos do réu. Um dos vídeos, inclusive, mostra o apelante aproveitando um momento de atendimento para alisar as costas da vítima.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e harmônico, composto pelo relato detalhado da vítima, pelos depoimentos de duas testemunhas oculares que confirmam a perseguição e os contatos físicos indesejados, e por prova material (vídeos). A autoria e a materialidade dos crimes de perseguição e importunação sexual estão, portanto, devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Rejeito, pois, o pleito absolutório.

B.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, a pretensão recursal merece acolhida. A defesa questiona a exasperação da pena-base, e com razão.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a
culpabilidade
e as
consequências do crime
.

Quanto à
culpabilidade
, o fundamento utilizado foi que "o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la". Tal fundamentação, como bem apontado pela defesa e pelo parecer da Procuradoria de Justiça, é inidônea. Ela descreve a própria estrutura do crime, ou seja, a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de delito, e não o grau de reprovabilidade da conduta que excede o tipo penal. Utilizar tal argumento para majorar a pena-base configura
bis in idem
.

No que tange às
consequências extrapenais
, o juízo as considerou "sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de perseguição e importunação sexual". Trata-se de uma fundamentação genérica e abstrata. Embora seja inegável o abalo psicológico decorrente de tais crimes, para que essa circunstância seja valorada negativamente, é necessário que os autos demonstrem consequências concretas que ultrapassem aquelas inerentes ao próprio tipo penal, como a necessidade de tratamento psicológico comprovado, o desenvolvimento de transtornos de ansiedade ou pânico, entre outros. Não havendo nos autos elementos concretos nesse sentido, a valoração negativa deve ser afastada.

Dessa forma, afastadas as valorações negativas da culpabilidade e das consequências do crime, e sendo as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, impõe-se a fixação das penas-base no mínimo legal para ambos os delitos.

Passo, assim, ao
redimensionamento da pena
:

•
Crime de Perseguição (art. 147-A do CP):

1ª Fase:
Fixo a pena-base no mínimo legal de
06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase:
Ausentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece inalterada.

3ª Fase:
Presente a causa de aumento do §1º, inciso II (crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino), aumento a pena em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em
09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

•
Crime de Importunação Sexual (art. 215-A do CP):

1ª Fase:
Fixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

2ª Fase:
Inexistindo agravantes ou atenuantes, a pena permanece no mesmo patamar.

3ª Fase:
Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

•
Concurso Material (art. 69 do CP):

Procedendo ao somatório das penas, conforme a regra do concurso material, a pena final e definitiva do apelante resta fixada em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B.3. Da Suspensão Condicional da Pena

O apelante requer, por fim, a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), prevista no art. 77 do Código Penal.

O pedido, contudo, não pode ser acolhido.

O art. 77, inciso III, do Código Penal estabelece que a suspensão não se aplica se for "indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código". No caso em análise, a pena final foi redimensionada para patamar inferior a 4 anos (1 ano e 9 meses), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e o réu é primário. Estão, portanto, preenchidos todos os requisitos para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, conforme o art. 44 do CP.

A substituição é um direito subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos legais e é considerada mais benéfica que o
sursis
. A sentença originária já havia aplicado corretamente a substituição, medida que deve ser mantida, agora adequada à nova pena. Sendo cabível e mais favorável a substituição, resta legalmente vedada a aplicação da suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a dosimetria da pena.

Redimensiono a sanção imposta a
EDUARDO BATISTA DE LIMA
, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena e, por estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos já definida pelo juízo sentenciante
.

No mais, a sentença condenatória permanece inalterada em seus demais termos.

É o meu voto.

Belém, 23 de setembro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 17/10/2025